Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012201-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.452.651/0001-85 (AGRAVANTE), DAIR FARIAS - CPF: 361.914.421-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – CONVÊNIO INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO - DECISÃO DE BASE REVOGADA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

É razoável permitir a busca de bens do devedor passíveis de penhora via INFOJUD, haja vista que se aplica por analogia o mesmo entendimento firmado na autorização de buscas pelo convênio SISBAJUD/BACENJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 0005548-33.2013.8.11.0013, manejada em face de
DAIR FARIAS
, indeferiu o pedido de pesquisa de consulta de bens da agravada pelo sistema INFOJUD.

Para tanto, diz a agravante que, diante do insucesso da consulta realizada para localização de ativos financeiros do agravado via sistema SISBAJUD, inexiste óbice para que sejam realizadas novas diligências que tenham por objetivo o bloqueio de bens passíveis de penhora via INFOJUD.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 133122181)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 139254164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do agravado mediante convênio INFOJUD.

Pois bem.

Como consabido, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da não localização de bens do devedor, o credor formulou pedido de buscas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sem sucesso, contudo.

Desse modo, é razoável permitir a busca de bens do devedor passíveis de penhora via INFOJUD, haja vista que se aplica por analogia o mesmo entendimento firmado na autorização de buscas pelo convênio SISBAJUD/BACENJUD.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Assim, constatada a necessidade do exequente aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre bens dos agravados, faz-se necessária a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que indeferiu o pedido de consulta de bens do agravado pelo convênio INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022